Tribunal: STF
Processo: ARE 1310584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS A. EXECUÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. ROYALTIES DEVIDOS À EMPRESA FRANQUEADORA INCIDÊNCIA DE ICMS. INDEVIDA. 1. Nos termos da Lei 8.955/94, o contrato de franquia é um negócio jurídico pelo qual uma determinada pessoa cede a outra o direito de explorar a marca e comercializar seus produtos a terceiros, bem como prestar serviços de forma continuada e com fornecimento de assistência. Inteligência do artigo 2° da referida lei. 2. Os royalties de franquia representam remuneração pelo uso da marca e de todo o sistema disponibilizado pela franqueadora ao franqueado, incidindo sobre àqueles o Imposto de Serviços sobre Qualquer Natureza - ISSQN, na forma da LC 116/2003. 3. No caso, a embargante se trata de pessoa jurídica distinta da franqueadora, que industrializa e comercializa os produtos alimentícios aos franqueados, não se beneficiando com os royalties pagos àquela. 4. A base de cálculo do ICMS-ST consiste no somatório dos valores previstos nas alíneas do inciso II do art. 8° da LC 87/96, incidindo todos os encargos cobrados ou transferíveis aos adquirentes, inclusive o lucro das operações subsequentes. Portanto, somente os custos relacionados à operação realizada pela embargante (venda das mercadorias) devem ser considerados na base de cálculo do ICMS-ST. 5. Portanto, descabe a inclusão dos royalties na base de cálculo do ICMS-ST por não fazer parte da operação mercantil, tratando-se de receita de terceiro. APELAÇÃO DESPROVIDA. POR MAIORIA, NA FORMA DO ARTIGO 942 DO CPC.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, 150 e 155, XII, alínea "b", da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nºs 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS/ST. Base de cálculo. Critério de apuração. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Legislação local. Súmula 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a lide com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei nº 6.763/75; RICMS/02 (Decreto nº 43.080/02; art. 8º da LC nº 87/96 e art. 161 do CTN). A violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo CPC” (ARE nº 869.158/MG – AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/10/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 927.274/MG – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2016).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente